Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por INSTITUTO JARDIM CULTURAL em face de suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). Ao exame dos autos, verifica-se que a pretensão do Impetrante é a suspensão de procedimento de “chamamendo público para celebração de termo de colaboração com Organização da Sociedade Civil – Programação e Gestão Compartilhada do Cine Brasília” (ID 59028673). Apesar de incluir somente o Secretário de Estado no polo passivo, verifica-se que a impetrante pretende o acolhimento de sua pretensão para determinar que a “Comissão nomeada para o processo de seleção” considere os argumentos apontados nesta peça e faça uma reanálise da pontuação e “traga a justificativa de forma objetiva, apontando, de forma pormenorizada, em qual ponto específico a proposta não atendeu o exigido no edital” (ID 59028686 - Pág. 11). Por sua vez, também foi requerida ordem para o Secretário de Cultura, mas tão somente para “que se abstenha de prosseguir com a licitação”. Diante dos requerimentos formulados, deverá a impetrante esclarecer sobre a legitimidade passiva. Lado outro, em que pese o polo passivo do mandado de segurança seja, em regra, composto apenas pela autoridade coatora, no caso em tela, eventual concessão da segurança afetaria inegavelmente direitos de terceira pessoa, que sagrou-se vencedora no certame público e a quem deve ser garantido o contraditório e ampla defesa. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da autoridade coatora ou manifestar-se acerca das condições da ação, bem como para inclusão no polo passivo da empresa vencedora da licitação. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual 46